Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 2015.01.1.055142-3 ou 0013462-76.2015.8.07.0018. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR DO NÚCLEO DE SAÚDE DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA II DA PAPUDA. VINCULAÇÃO AO SINDSER/DF DEMONSTRADA. FILIAÇÃO TARDIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando a legitimação ampla do sindicato para a defesa dos interesses e direitos de seus substituídos, o servidor que demonstra o preenchimento dos requisitos da sentença coletiva exequenda é parte legítima para propor o cumprimento individual visando o pagamento do adicional de insalubridade.
2. A filiação ao sindicato autor da ação coletiva em momento posterior ao seu ajuizamento não afasta a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença pelo servidor que comprova a lotação em um dos órgãos mencionados no dispositivo, ensejadores do pagamento do adicional.
3. Apelo provido.